Tribunal: TJDFT
Processo: 0032616-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade tributária pelo pagamento de IPTU nos casos em que não houve a comunicação da realização do negócio jurídico de compra e venda para o órgão fazendário.
2. A “exceção de pré-executividade” consiste em expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 3.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3.2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e a da fase de cumprimento de sentença não contam com a cognitio em sentido estrito, que se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Assim, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.3. Por isso, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de "exceção". Em verdade, não é correta a percepção versada nos autos a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero laxismo jurídico, tratando-se de termo semanticamente inadequado para o direito. 3.4. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. 3.5. As exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas.
3. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
4. A transferência dos "direitos" respectivos foi procedida pelo devedor, por meio de instrumento particular sem a efetiva comunicação à Fazenda Pública a respeito da alteração na respectiva titularidade, razão pela qual o antigo possuidor permanece como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP, nos termos da legislação tributária.
6. Recurso conhecido e provido.